Tribunal: TJMT
Processo: 1016841-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016841-41.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016841-41.2021
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS FILHO.
Processo na Origem n.o 1003037-19.2021.8.11.0028
Vara Única da Comarca de Poconé
Agravo interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente que JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS FILHO move contra UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida, no prazo de 30 dias, adote as providências necessárias para viabilizar o implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI), conforme prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$50.000,00 (Id. 102320498 – fls. 72/75).
AGRAVO: busca, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que o vínculo contratual entre as partes não prevê a cobertura, porquanto não elencado no ROL de procedimentos da ANS.
Assevera à ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.
Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Insiste que não há qualquer irregularidade na recusa do medicamento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento prescrito.
É o relato.
Decido.
Narra o autor que é cliente da UNIMED CUIABÁ na modalidade PREMIUM COLETIVO POR ADESÃO, no 0560105117000208 (Id. 102320499), desde 01.03.2020.
O agravado foi diagnosticado com Estonose (da valva) aórtica (CID 10 I35.0) com prescrição médica de implante de bioprótese aórtica tanscateter (TAVI).
Ajuizou a demanda originária com o fito de compelir a agravante a autorizar e custear a cirurgia tal como prescrito pelo médico, o que foi deferido pelo Juízo.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, o autor, ora agravado, logrou demonstrar ser beneficiário do plano de saúde, bem como a necessidade e urgência do procedimento médico prescrito. Comprovação essa feita pelo profissional de saúde que o acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no Id. 1023320498 – fls. 45/46.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico realizado.
Posto isso, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper a cirurgia.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6